Tribunal: TCU
Processo: 020.248/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8853/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.248/2024-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Araci Maria Barbosa (XXX.368.019-XX); Carla Nefertiti Kotelak (XXX.967.889-XX); Cecilia Cordeiro de Meira (XXX.699.789-XX); Eliana Cecilia Vieira (XXX.562.239-XX); Izaura de Fatima Barbosa (XXX.400.109-XX); Landi Blaese (XXX.925.659-XX); Larissa Korb (XXX.991.399-XX); Leonilda Buschermoehle (XXX.009.199-XX); Lilian Korb Koball (XXX.820.139-XX); Maria Aparecida Vieira Schneider (XXX.495.209-XX); Patricia da Conceicao Barbosa (XXX.787.399-XX); Reni Teresinha Betim do Prado (XXX.941.319-XX); Ruth Maria Faget Messias Fricks (XXX.819.529-XX); Serenita da Luz Barbosa (XXX.153.839-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas /Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.